Tribunal: TJMT
Processo: 0000353-71.2016.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000353-71.2016.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J A DE ARAUJO GRAOS - CNPJ: 19.361.437/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), ELIO DE PAULA ARTEMAN - CPF: 421.724.541-68 (EMBARGANTE), JOAO CASTILHO RUIZ - CPF: 466.111.349-72 (EMBARGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ALBINO CASTILHO RUIZ - CPF: 493.756.449-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0000353-71.2016.8.11.0107

EMBARGANTE: J A DE ARAUJO GRÃOS

EMBARGADO: JOAO CASTILHO RUIZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESPROVIMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

J A DE ARAUJO GRÃOS
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 152238175), objetivando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 151076189, proferido no agravo interno que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento do pedido de justiça à agravante
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acordão é
omisso
, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da manutenção da empresa;
contraditório
, uma vez que constou do corpo do voto que não houve impugnação especifica à decisão agravada e, no entanto, negou provimento ao recurso e,
obscuro
, porquanto apesar de ter comprovado sua incapacidade financeira através do extrato bancário colacionado aos autos, bem como combatido a decisão monocrática recorrida, foi mantida o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 153729689.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestando
explicitamente sobre a questão da insuficiência financeira da embargante para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise do acordão recorrido (ID nº 151076189) para se constatar que todas as questões suscitadas pela embargante quanto ao indeferimento do seu pedido de justiça gratuita, foram devidamente analisadas tanto na decisão monocrática de ID nº 142963151 quanto no recurso de agravo interno ID nº 151076189, ambas com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão no julgado.

No mesmo sentido quanto à alegada contradição, ou seja, o fato de ter sido
negado provimento ao recurso, quando segundo o entendimento da embargante, deveria não ser conhecido.

Isto porque, ainda que que a embargante/agravante não tenha
impugnado de forma especifica os fundamentos da decisão agravada, bem como não tenha trazido nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, restou claro do acordão que não se tratava à hipótese de recurso manifestamente inadmissível ou infundado/improcedente, tanto que não lhe foi aplicado a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, senão vejamos:

“No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15 [...]. ”
(Sic. ID nº 149065677).

Destarte, se não restou caracterizado o intuito protelatório do recurso – manifestamente inadmissível ou infundado – não há falar-se em não conhecimento, mas sim desprovimento, pelo que escorreito o acórdão também neste ponto.

Por fim, também não cabe falar em
obscuridade
no acórdão, pelo fato de a embargante/agravante
ter supostamente comprovado sua incapacidade financeira através do extrato bancário colacionado aos autos, bem como combatido a decisão monocrática recorrida e, ainda assim, ter sido mantido o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita, posto que constou de forma claríssima do acórdão,
in verbis
:

“[...]. Com
efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado o extrato bancário de ID nº 14230667,
não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa
[...]”
(Sic. ID nº 149065677).

Ademais, a despeito de a embargante/agravante alegar que
“[...] se encontra em sérias dificuldades financeiras em razão dos reflexos negativos absorvidos a partir da pandemia do Covid-19, que ocasionou um lapso na economia, atingindo milhares de empresas do porte da recorrente, com o fechamento global de milhares [...]”
(sic. ID nº 13632573), imperioso consignar que não consta dos autos nenhuma informação quanto à eventual
inatividade
da empresa e tampouco pedido de recuperação ação judicial.

Logo,
se a embargante/agravante realmente estivesse interessada em comprovar sua hipossuficiência financeira, deveria ter trazido
para os autos documentos tais como: balanço patrimonial, declaração de imposto de renda da empresa ou sócios ou, ainda extrato bancário semestral, todos atualizados, e não simples extrato de movimentação financeira de três meses de uma das contas da empresa, conforme se observa do ID nº
142306674
.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023